Tribunal: STJ
Processo: 1502105-19.2020.8.26.0536
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2751215 - SP (2024/0355996-
0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: BRUNO DIAS DA SILVA
ADVOGADOS
: JOSÉ ANÍBAL BENTO CARVALHO - SP202624
AMANDA SARAIVA CHEGANÇAS - SP344389
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: GUILHERME BRENGUERE ALSCHEFSKY
ADVOGADO
: JOAQUIM HENRIQUE A DA COSTA FERNANDES -
SP142187
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. QUANTIDADE DE
DROGAS. FUNDAMENTO CONCRETO. MINORANTE DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO.
MOTIVAÇÃO
MODUS OPERANDI.
IDÔNEA REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL
.
DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. Uma vez que foram apontados argumentos concretos e idôneos dos
autos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, com
fundamento na quantidade de drogas, – em consonância, aliás, com o
disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 –, não há como esta Corte
simplesmente se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pela
instância de origem para, a pretexto de ofensa aos princípios da
proporcionalidade e da individualização da pena, reduzir a reprimenda-
base estabelecida ao acusado.
Documento eletrônico VDA48126499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/06/2025 15:27:06
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: b08e2acd-20cb-4fb0-b232-1928d57b0343

2. A minorante do tráfico privilegiado foi afastada devido à evidência de
dedicação dos acusados à narcotraficância, conforme relatórios de
investigação e depoimentos dos policiais, que demonstraram a especial
logística empregada no transporte de drogas.
3. A existência de valoração negativa de circunstância judicial constitui
fundamento idôneo para o agravamento do regime prisional, conforme o
art. 33, §2o, "a", § 3o, do Código Penal.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
11 de junho de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA48126499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/06/2025 15:27:06
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: b08e2acd-20cb-4fb0-b232-1928d57b0343

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2751215 - SP (2024/0355996-
0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: BRUNO DIAS DA SILVA
ADVOGADOS
: JOSÉ ANÍBAL BENTO CARVALHO - SP202624
AMANDA SARAIVA CHEGANÇAS - SP344389
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: GUILHERME BRENGUERE ALSCHEFSKY
ADVOGADO
: JOAQUIM HENRIQUE A DA COSTA FERNANDES -
SP142187
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. QUANTIDADE DE
DROGAS. FUNDAMENTO CONCRETO. MINORANTE DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO.
MOTIVAÇÃO
MODUS OPERANDI.
IDÔNEA REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL
.
DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. Uma vez que foram apontados argumentos concretos e idôneos dos
autos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, com
fundamento na quantidade de drogas, – em consonância, aliás, com o
disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 –, não há como esta Corte
simplesmente se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pela
instância de origem para, a pretexto de ofensa aos princípios da
proporcionalidade e da individualização da pena, reduzir a reprimenda-
base estabelecida ao acusado.
Documento eletrônico VDA48126671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/06/2025 15:26:51
Código de Controle do Documento: 4dd15b28-c723-4174-9895-9e6c0c2c0f5a

2. A minorante do tráfico privilegiado foi afastada devido à evidência de
dedicação dos acusados à narcotraficância, conforme relatórios de
investigação e depoimentos dos policiais, que demonstraram a especial
logística empregada no transporte de drogas.
3. A existência de valoração negativa de circunstância judicial constitui
fundamento idôneo para o agravamento do regime prisional, conforme o
art. 33, §2o, "a", § 3o, do Código Penal.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava da decisão de fls. 2.188-2.193, em
BRUNO DIAS DA SILVA
que conheci do agravo para negar provimento ao recurso especial e, por
conseguinte, mantive a reprimenda do réu em 5 anos de reclusão mais multa, no
regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas.
A defesa reitera os pleitos de redução da pena-base no mínimo
legal, incidência da causa de diminuição descrita no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343
/2006, e fixação do regime semiaberto.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
órgão colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos despendidos pela defesa, entendo que não
lhe assiste razão.
I. Pena-base
O Tribunal de origem manteve a exasperação da pena-base pelos
seguintes fundamentos (fls. 1.712-1.713, destaquei):
Documento eletrônico VDA48126671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/06/2025 15:26:51
Código de Controle do Documento: 4dd15b28-c723-4174-9895-9e6c0c2c0f5a

Na primeira fase, em atenção aos artigos 59 do Código Penal e 42
da Lei no 11.343/2006, a basilar foi fixada acima do mínimo legal
em razão da quantidade de droga apreendida, circunstância
concreta reprovável que decerto demanda maior repressão estatal.
Registra-se que a utilização da quantidade de droga apreendida
como fundamento para exasperar a pena-base não revela qualquer
irregularidade. Aliás, é o que preconiza o artigo 42 da Lei de
Regência.
[...]
Não
obstante
a
elevadíssima
quantidade
de
drogas
(197.937 gramas de cocaína acondicionados em 200 tijolos
gramas de cocaína e 78.023 acondicionados em 78 tijolos),
verifica-se que a basilar foi acrescida de apenas 1/20 (um
vigésimo), resultando, para cada um dos réus, em 05 (cinco) anos
e 03 (três) meses de reclusão, mais o pagamento de 525
(quinhentos e vinte e cinco) dias-multa, e não 530 (quinhentos e
trinta), como constou da r.
sentença.

No que tange à pretendida redução da pena-base, cumpre salientar que a
fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais
previstos, respectivamente, nos arts. 5o, XLVI, da Constituição, 59 do Código
Penal e 387 do Código de Processo Penal.
Todos esses dispositivos remetem o aplicador do direito à
individualização da medida concreta para que, então, seja eleito o
de pena
quantum
a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do
delito perpetrado.
Assim, para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o sentenciante,
dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar-se para as
singularidades do caso concreto e, na primeira etapa do procedimento trifásico,
guiar-se pelas circunstâncias relacionadas no
do art. 59 do Código Penal, as
caput
quais não se deve furtar de analisar individualmente. São elas: culpabilidade;
antecedentes; conduta social; personalidade do agente; motivos, circunstâncias e
consequências do crime; comportamento da vítima.
Contudo, não se pode olvidar que, tratando-se de crime previsto na Lei
de Drogas – como ocorre na espécie –, o juiz deve considerar, ainda, com
preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a
Documento eletrônico VDA48126671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/06/2025 15:26:51
Código de Controle do Documento: 4dd15b28-c723-4174-9895-9e6c0c2c0f5a

quantidade da substância ou do produto, bem como a personalidade e a conduta
social do agente, a teor do estabelecido no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
No caso em análise, a Corte estadual manteve a exasperação, na primeira
fase da dosimetria, devido à circunstância judicial da quantidade de entorpecentes,
.
consistente na apreensão de aproximadamente 275 kg de cocaína
Assim, conforme esclareci na decisão agravada, por se tratar a
dosimetria da pena de matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do
magistrado,
, sobretudo porque não
deve ser mantida a pena-base aplicada ao réu
constato o apontado constrangimento ilegal.
Considero que o total de drogas encontradas é, de fato, de maior
,
importância e destoa da mera apreensão de entorpecentes ínsita ao delito
especialmente diante de seu potencial de difusão e suporte ao comércio ilícito.
Assim, uma vez que foram apontados argumentos idôneos para a fixação
da pena-base acima do mínimo legal – em consonância com o disposto no art. 42
da Lei n. 11.343/2006 –, não há como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo
de proporcionalidade feito pela instância de origem, para, a pretexto de ofensa aos
princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, reduzir a
reprimenda-base estabelecida ao acusado.
II. Minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006
Rememoro que para a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, é
exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não
integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque
a razão de ser da causa especial de diminuição de pena é justamente punir com
menor rigor o pequeno traficante.
A propósito, confira-se o seguinte trecho de voto deste Superior
Tribunal: "Como é cediço, o legislador, ao instituir o referido benefício legal, teve
como objetivo conferir tratamento diferenciado aos pequenos e eventuais
traficantes, não alcançando, assim, aqueles que fazem do tráfico de entorpecentes
um meio de vida." (
, Rel. Ministro
, 5a T., DJe
HC n. 437.178/SC
Ribeiro Dantas
).
11/6/2019
Documento eletrônico VDA48126671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/06/2025 15:26:51
Código de Controle do Documento: 4dd15b28-c723-4174-9895-9e6c0c2c0f5a

Conforme exposto na decisão agravada, o Tribunal de origem negou a
incidência do privilégio do tráfico, pelos seguintes argumentos (fls. 1.714-1.715,
grifei):
De fato, em que pese o pleito defensivo, e a despeito da
primariedade dos acusados (fls. 27/28232/234), as circunstâncias
do delito devidamente expostas nos relatórios de investigação e
nos depoimentos dos policiais civis, indicam a dedicação dos
apelantes à narcotraficância e, assim, obstam a aplicação da causa
. especial de diminuição Destaca-se, em reforço ao quanto
precedentemente afirmado, que tal quantidade de drogas não é
obtida ou confiada ao agente sem que esteja ele ligado a
organização criminosa. Essa circunstância, aliada às demais
precedentemente sublinhadas, levam à conclusão de que a causa
de diminuição prevista no § 4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006
era efetivamente inaplicável.
Ressalto que a incompatibilidade da causa de diminuição -
evidente aliás - não decorre diretamente da quantidade de droga
apreendida, mas da efetiva dedicação dos apelantes às atividades
criminosas, dado o precedente acompanhamento investigativo da
Polícia Civil, demonstrando a logística empregada no deslocament
o
.
de mais de 275 quilos de cocaína

Diante da leitura atenta do trecho transcrito, é possível compreender que
as instâncias de origem, dentro do seu livre convencimento motivado, apontaram
dos autos que evidenciam que
elementos concretos
as circunstâncias em que
não se compatibilizariam com a posição de um
perpetrado o delito em questão
pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade,
a atividades criminosas, especialmente diante da especial logística empregada
.
no transporte de entorpecentes
Segundo os argumentos explanados na decisão agravada, constou do
julgado que os policiais monitoravam os acusados por aproximadamente quatro
semanas. Os agentes evidenciaram a realização de várias reuniões pelos réus e a
.
utilização de diversos veículos a fim de transportar as drogas apreendidas
De acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal, "consideram-se
como outros elementos para afastar a minorante o
, a apreensão de
modus operandi
apetrechos relacionados à traficância, por exemplo, balança de precisão,
embalagens, armas e munições, especialmente quando o tráfico foi praticado no
Documento eletrônico VDA48126671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/06/2025 15:26:51
Código de Controle do Documento: 4dd15b28-c723-4174-9895-9e6c0c2c0f5a

contexto de delito de armas ou quando ficar evidenciado, de modo fundamentado,
o envolvimento do agente com organização criminosa" (AgRg no HC n. 731.344
, Rel. Ministro
, 5a T., DJe
).
/SC
João Otávio de Noronha
8/8/2022
Saliento, ademais, que qualquer outra solução que não a adotada pela
instância ordinária implicaria reexame probatório, providência vedada em recurso
especial, a teor da
.
Súmula n. 7 do STJ
Portanto, constato que não há razões para modificar o entendimento
firmado na decisão agravada.
III. Regime prisional
Quanto ao modo de cumprimento da pena, também não há modificação a
ser efetivada. O réu foi condenado a 5 anos de reclusão e teve a pena-base fixada
.
acima o mínimo legal em razão da quantidade de drogas apreendidas
Assim, nos termos do art. 33, §2o, "a", § 3o, do Código Penal, o regime
fechado é o adequado para a prevenção e repressão do delito perpetrado.
Nesse sentido:
[...]
4. Inobstante a pena ser superior a 4 anos e inferior a 8 anos, a
autorizar a fixação, em princípio, do regime semiaberto, deve ser
mantido o regime fechado, ante a existência de circunstâncias
judiciais desfavoráveis, tendo em vista que a pena-base foi fixada
acima do mínimo legal.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 944.480/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
12/2/2025
17/2/2025

Em razão do insucesso da tese defensiva que poderia levar à redução da
, fica mantida a negativa de substituição da pena privativa de liberdade
reprimenda
por restritivas de direitos (
), consoante art. 44, I, do CP.
sanção superior a 4 anos
IV. Dispositivo
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA48126671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/06/2025 15:26:51
Código de Controle do Documento: 4dd15b28-c723-4174-9895-9e6c0c2c0f5a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0355996-0
AREsp 2.751.215 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00010367420228260562 00124757720208260562 00159363320208260562
10367420228260562 124757720208260562 15021051920208260536
159363320208260562 2164070
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BRUNO DIAS DA SILVA
ADVOGADOS
: JOSÉ ANÍBAL BENTO CARVALHO - SP202624
AMANDA SARAIVA CHEGANÇAS - SP344389
AGRAVANTE
: GUILHERME BRENGUERE ALSCHEFSKY
ADVOGADO
: JOAQUIM HENRIQUE A DA COSTA FERNANDES - SP142187
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: TIAGO PEREIRA SANTOS
CORRÉU
: JONATHA DE LIMA PEREIRA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: BRUNO DIAS DA SILVA
ADVOGADOS
: JOSÉ ANÍBAL BENTO CARVALHO - SP202624
AMANDA SARAIVA CHEGANÇAS - SP344389
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: GUILHERME BRENGUERE ALSCHEFSKY
ADVOGADO
: JOAQUIM HENRIQUE A DA COSTA FERNANDES - SP142187
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram
com o Sr. Ministro Relator.

C542245449281023230164@
2024/0355996-0 - AREsp 2751215 Petição : 2025/0044119-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48114494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/06/2025 20:19:12
Código de Controle do Documento: 645427C5-4684-47BF-AE69-F84D10C0B6C1